Tribunal: STF
Processo: ARE 665014
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. DPVAT. Indenização. Regulamento do CNSP. Lei 6.194/1974. 3. Violação ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Óbice previsto no Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.